Tribunal: STF
Processo: ARE 1506869
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. No mérito, comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), que se equipara à comunicação de venda. Potencial de cobrança de IPVA pela SEFAZ, conquanto ilegítima a responsabilidade da instituição financeira pela obrigação tributária do IPVA, comprovada a baixa no SNG. IPVA que incide sobre a propriedade de veículo automotor, e o contribuinte é o proprietário, assim considerado aquele em cujo nome está registrado no cadastro do órgão executivo de trânsito e de contribuintes do IPVA. Sentença mantida. Majoração, em grau recursal, da verba honorária. Recurso não provido (doc. 22, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 25).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 155, III, da mesma Constituição, sob o argumento de que “[...] o autor não pode se furtar ao pagamento do IPVA, seja na condição de contribuinte ou, em remota hipótese, na condição de responsável tributário” (doc. 27, p. 13).



    É o relatório necessário. Decido.



    Primeiramente, saliento que a questão discutida nestes autos não se amolda à matéria tratada no Tema 1.153 da Repercussão Geral (RE 1.355.870 RG/MG). No presente caso, discute-se a responsabilidade da instituição financeira pela obrigação tributária do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG. Já no Tema 1.153/RG, a controvérsia envolve a discussão acerca da legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária.



    Pois bem. Feito esse esclarecimento, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLÍDÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.302.288 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 19/3/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.190.636 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/5/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL N. 6.606/1989. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 938.514 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2016).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.506.873/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/8/2024; e ARE 1.506.817/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 15/8/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator